Tribunal: CARF
Processo: 14120.720026/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica se enquadra no conceito de agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. A receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
ZONA FRANCA DE MANAUS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149, § 2°, I, DA CF.
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do art. 4° do Decreto-Lei n°. 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da contribuição previdenciária nos termos do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720026/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.519 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
TAUÁ BIODIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição ao regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica se enquadra no conceito
de agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
801.
REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão
Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a
seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da
Lei no 10.256/01".
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720026/2019-34
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART.
22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. A
receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação
de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas
decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149
da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as
contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as
receitas de exportação.
ZONA FRANCA DE MANAUS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. ART. 149, § 2°, I, DA CF.
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de
Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do art. 4° do
Decreto-Lei n°. 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da
contribuição previdenciária nos termos do art. 149, § 2°, I, da Constituição
Federal.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos lançamentos relativos a cota
patronal (4863) e GILRAT (2158) as receitas decorrentes de exportações por meio de “trading
companies” e das receitas decorrentes de vendas para Zona Franca de Manaus.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado por meio dos autos de infração discriminados a seguir:
DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR:
4863 Contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural
Infração: comercialização da produção rural própria de agroindústria não
oferecida à tributação.
23.657.315,32
Multa aplicada: 75%
17.742.986,36
2158 Contribuição Risco Ambiental/Aposentadoria Especial
Infração: GILRAT de comercialização da produção rural própria de agroindústria
não oferecido à tributação.
946.292,46
Multa aplicada: 75%
709.719,20
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS:
2187 Contribuição para terceiros – SENAR
Infração: SENAR sobre a comercialização da produção rural – produtor rural
pessoa jurídica, inclusive agroindústria – contribuições devidas.
2.365.728,86
Multa aplicada: 75%
1.774.296,49
Conforme consta no relatório fiscal, os autos de infração são referentes “ao
lançamento de contribuições patronais (Lei. 8.212/91, art. 22-A, I e II e § 5o) devidas pela
agroindústria à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre a sua receita
bruta, proveniente da comercialização da produção própria ou adquirida de terceiros,
industrializada ou não”.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

A Autoridade Tributária relatou que o contribuinte “apresentou todos os
documento/elementos solicitados durante o procedimento fiscal” e que, intimado para tal, deixou
de apresentar qualquer documento relativo a “sentença ou liminar e certidão de interior teor do
processo judicial, própria ou de terceiros, que amparasse a não declaração em GFIP- (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e o não recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização da produção rural
própria (sem sub-rogação)”.
Afirmou também que, durante o procedimento fiscal, analisou os seguintes
documentos “atos constitutivos e alterações posteriores, informações cadastrais, balanço
patrimonial – , esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo em atendimento às intimações
fiscais, informações, em meio digital, disponibilizadas no ambiente SPED – Sistema Público
Digital (ECD – Escrituração Contábil Digital, EFD – Escrituração Fiscal Digital, NF-e – Nota
Fiscal Eletrônica), informações constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil e
informações relativas à última GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP apresentada, em cada competência (antes do início da ação fiscal) da
matriz e filiais”.
A Autoridade Tributária demonstrou a classificação do contribuinte como
agroindústria e assim concluiu:
3.4. Portanto, conclui-se que, do exame em conjunto das informações extraídas do seu
Contrato Social, Cadastro CNPJ, Informações contábeis (ECD – Escrituração Contábil
Digital), NF- e (Notas Fiscais Eletrônicas) e no próprio site da empresa
http://www.tauabiodiesel.com.br/industria.html , resta claro que o sujeito passivo é uma
empresa Agroindustrial (FPAS 833), não relacionada no artigo 2o, caput, do Decreto-Lei
1.146/70, razão pela qual deve contribuir para a Previdência Social de acordo com o
artigo 22-A, incisos I e II e § 5o da Lei 8.212/91.
A infração tributária foi assim sintetizada pela Autoridade Tributária:
[...] restou constatada a ausência de declaração (GFIP) contendo os fatos geradores da
obrigação tributária e de recolhimentos de contribuições patronais, devidas à
Previdência Social e à Outras Entidades e Fundos, incidentes a sua receita bruta,
proveniente da comercialização da produção, industrializada ou não (Lei. 8.212/91,
artigo 22-A, incisos I e II e § 5o).
4.1. Os valores dos créditos constituídos foram apurados a partir das informações em
meio digital, constantes da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica em confronto com as
informações constantes da ECD – Escrituração Contábil Digital e EFD – Escrituração
Fiscal Digital, disponibilizados pelo Sujeito Passivo no ambiente SPED – Serviço
Público de Escrituração Digital.
4.2 As bases de cálculos dos lançamentos efetuados constam dos demonstrativos
denominados:
- Anexo I (Relação de Notas Fiscais de Saídas). Foram deduzidas as notas fiscais de
devolução listadas no Anexo II.
4.3. As alíquotas aplicadas sobre a Base de Cálculo apurada foram de: Contribuição
Previdenciária 02,50%
SAT/RAT 00,10%
SENAR 00,25%
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

4.4 Destaca-se também que os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, sob o
código 2607, não foram considerados no lançamento uma vez que trata-se de
contribuição devida por sub-rogação na aquisição de produção rural de produtor rural
pessoa física cujos registros constam da EFD – Escrituração Fiscal Digital, disponível
no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% do valor originário das
contribuições lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 17/10/2019 (ciência por meio do
domicílio tributário eletrônico, fls. 471-474), tendo apresentado impugnação em 14/11/2019 (fls.
479-509), alegando o seguinte, em síntese:
1. A impugnação foi apresentada tempestivamente;
2. As contribuições exigidas são inconstitucionais porque: possuem a mesma
finalidade (financiamento da Seguridade Social) e a mesma base de cálculo que a
COFINS (o faturamento, que corresponde à receita bruta da comercialização da
produção rural da agroindústria); foram instituídas por lei ordinária, contrariando
o disposto no art. 195, § 4o, combinado com o art. 154, inciso I, da Constituição
Federal, que exige lei complementar para a instituição de novas fontes de
financiamento da Seguridade Social;
3. “No Auto de infração em discussão, constata-se que a Auditora Fiscal considerou
para a confecção do Auto de Infração operações que não podem servir de base
para a incidência da contribuição previdenciária em discussão (FUNRURAL) em
relação às seguintes CFOP (Código Fiscal da Operação) no: 5102,5502 e 6109;
4. As operações classificadas no CFOP 5102 correspondem às “vendas de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou
comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de
mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus
cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa”.
5. Porém, o art. 22-A da Lei no 8.212/1991 estabelece que a contribuição é
“incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção”. Portanto, “a lei em destaque é clara ao dizer que a incidência do
tributo recai sobre a comercialização da produção, no presente caso, não houve
produção, desta feita não deve existir cobrança da contribuição previdenciária
uma vez que no momento da aquisição da mercadoria recebida de terceiro, já
existiu a tributação”;
6. As operações classificadas no CFOP 5502 correspondem às “saídas de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas com fim específico
de exportação a trading company, empresa comercial exportadora ou outro
estabelecimento do remetente”. Além de não ter havido produção, o art. 149, § 2o,
da Constituição Federal veda a tributação sobre as vendas destinadas à
exportação;
7. O CFOP 6109 refere-se às operações de “venda de produto industrializado ou
produzido pelo estabelecimento destinado à Zona Franca de Manaus ou Áreas de
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

Livre Comércio”. Transcreveu a ementa de acórdão do CARF em que foi
reconhecido que “as receitas provenientes da comercialização de produtos para a
Zona Franca de Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do
art. 4o do Decreto Lei no 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da
contribuição previdenciária nos termos do art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal”;
8. “O Funrural não foi recolhido sobre a receita bruta visto que a autuada já
contribui para a previdência social, recolhendo o tributo tomando por base as
remunerações dos funcionários e terceiros que a ela prestam serviços. [...] na
eventual e improvável hipótese de não ser acolhido o pedido da presente
impugnação, o valor já recolhido à previdência social deve ser considerando
como recolhimento efetivo e, por consequência, deduzido de eventual apuração
de contribuição previdenciária, objeto do Auto de Infração combatido”;
9. “Atualmente, a cobrança do FUNRURAL pessoa jurídica sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, prevista no artigo 22-A, I da
Lei 8.212/91, redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, possui sua matéria em
análise pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no
RE 611.601, [...] em que se discute a constitucionalidade da contribuição social
devida pela agroindústria”.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 570 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO
POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA.
PRODUÇÃO.
A contribuição da agroindústria, sob caráter substitutivo da contribuição patronal sobre
a folha de pagamentos, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, independentemente de ser a sua própria produção ou de ser a produção
adquirida de terceiros.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. TRADING COMPANY.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE.
A imunidade das receitas decorrentes de exportação é exclusivamente aplicável quando
a produção rural é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Exportações indiretas, intermediadas por empresas comerciais exportadoras (trading
companies), são consideradas vendas para o mercado interno, sujeitas às contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção relativa aos produtos destinados à Zona Franca de Manaus não alcança as
contribuições previdenciárias das agroindústrias incidentes sobre a comercialização da
produção rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 615 e ss), reiterando os termos de sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 26 e ss), do exame dos
elementos/informações fornecidos pelo sujeito passivo em atendimento às intimações lavradas
no curso do procedimento fiscal, restou constatada a ausência de declaração (GFIP) contendo os
fatos geradores da obrigação tributária e de recolhimentos de contribuições patronais, devidas à
Previdência Social e à Outras Entidades e Fundos, incidentes a sua receita bruta, proveniente da
comercialização da produção, industrializada ou não (Lei. 8.212/91, artigo 22-A, incisos I e II e
§ 5o).
Os valores dos créditos constituídos foram apurados a partir das informações em
meio digital, constantes da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica em confronto com as informações
constantes da ECD – Escrituração Contábil Digital e EFD – Escrituração Fiscal Digital,
disponibilizados pelo Sujeito Passivo no ambiente SPED – Serviço Público de Escrituração
Digital.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no
sentido de que: (i) a cobrança do FUNRURAL não tem guarida constitucional, razão pela qual
não pode ser exigida legalmente; (ii) a nova cobrança do artigo 22-A da Lei no 8.212/91,
instituído pela Lei no 10.256/01, é inconstitucional; (iii) em relação ao CFOP 5102, que tem
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

como natureza da operação venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, a lei é clara
ao dizer que a incidência do tributo recai sobre a comercialização da produção e, no presente
caso, não houve produção, não devendo existir cobrança da contribuição previdenciária uma vez
que no momento da aquisição da mercadoria recebida de terceiro, já existiu a tributação; (iv) em
relação ao CFOP 5502, que tem como natureza da operação a remessa de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação a trading company, empresa
comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente, a operação está albergada pela
imunidade do art. 149, § 2o, da CF/88, e, no presente caso, não houve produção, não devendo
existir cobrança da contribuição previdenciária uma vez que no momento da aquisição da
mercadoria recebida de terceiro, já existiu a tributação; (v) em relação ao CFOP 6109, que tem
como natureza da operação a venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio, as receitas provenientes da comercialização de produtos
para a Zona Franca de Manaus são equiparadas a receitas de exportações por força do art. 4o do
Decreto Lei no. 288/67, razão pela qual são imunes à incidência da contribuição previdenciária
nos termos do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal; (vi) na eventual e improvável hipótese de
não ser acolhido o pedido do presente Recurso, o valor já recolhido à previdência social,
calculado sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física, deve ser considerando como recolhimento efetivo e, por
consequência, deduzido de eventual apuração de contribuição previdenciária, objeto do Auto de
Infração combatido; (vii) necessidade de suspensão do presente processo em face do
reconhecimento da Repercussão Geral no RE 611.601.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a constitucionalidade da inclusão do
art. 22-A, da Lei n.o 8.212, com redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001, foi tema de análise
pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 281 da Repercussão Geral/STF, RE
611.601), com trânsito em julgado em 03/05/2023, tendo sido reconhecida sua
constitucionalidade e fixada a seguinte tese:
Tema 281 - Contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias sobre a
receita bruta prevista na Lei no 10.256/2001.
Tese: É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da
contribuição incidente sobre a folha de salários.
Resta, portanto, prejudicado o pedido do recorrente acerca da suspensão da
cobrança exigida nos presentes autos, posto que já houve decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (STF) a respeito da matéria combatida.
Ademais, a título de esclarecimento, cabe pontuar que a discussão sobre a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento
na data de 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com
repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido fixada a seguinte
tese:
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Também recentemente, ao analisar o Recurso Extraordinário 700.922 (Tema 651),
interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição, em que se discute a constitucionalidade
do art. 25, I e II, e § 1o, da Lei 8.870/1994, que instituiu as contribuições devidas à seguridade
social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu pela sua constitucionalidade, tendo fixado a seguinte tese:
Tema 651 - Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a cargo do
empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1o, da Lei
8.870/1994.
Tese: I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação
anterior à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II,
da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional a
contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de
que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256/2001.
Para além do exposto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF),
apreciando o Tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
fixou a seguinte tese:
Tema 801 - Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do
art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e
do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
Superadas as arguições acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária,
com repercussão geral reconhecida, passa-se a analisar os demais argumentos invocados pelo
sujeito passivo.
2.1. CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Em relação à operação em epígrafe, o recorrente alega que a lei seria clara ao
dizer que a incidência do tributo recai sobre a comercialização da produção e, no presente caso,
não teria havido produção, não devendo existir a cobrança da contribuição previdenciária uma
vez que no momento da aquisição da mercadoria recebida de terceiro, já teria ocorrido a
tributação.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

Resumidamente, o recorrente entende que a base de cálculo sobre a qual deve
incidir a contribuição é exclusivamente a receita proveniente da comercialização da sua
produção própria, afastando da incidência a receita referente à produção adquirida de terceiros.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, o art. 22-A, da Lei no 8.212/91 é claro ao determinar que a
contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social incide sobre a receita
bruta de comercialização da produção.
Por sua vez, o § 1o, do art. 201-A do Decreto no 3.048, de 1999 (RPS), determina
que também se entende por receita bruta da agroindústria o valor oriundo da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, nas operações com CFOP 5102,
obviamente, houve produção, contudo não foi própria, mas adquirida de terceiros, situação
prevista no caput do art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural
praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas
não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma,
a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
Concluiu-se, portanto, que o fato de uma parte da receita ser oriunda da
comercialização de produtos adquiridos de terceiros, não os exclui da base de incidência.
Dessa forma, sem razão ao recorrente, neste particular.
2.2. CFOP 5502: remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim
específico de exportação.
Em relação à operação em epígrafe, o recorrente alega que a remessa estaria
albergada pela imunidade do art. 149, § 2o, da CF/88, e, no presente caso, não teria havido a
produção, não devendo existir cobrança da contribuição previdenciária uma vez que no momento
da aquisição da mercadoria recebida de terceiro, já teria ocorrido a tributação.
A esse respeito, entendo que assiste parcial razão ao recorrente.
Pois bem. Sobre a primeira parte da argumentação, relativa à abrangência da
comercialização da produção adquirida de terceiros na base de cálculo do lançamento, já foi
analisada no tópico anterior, relativo ao CFOP 5102.
Já no tocante à abrangência da operação pela imunidade estampada no art. 149, §
2o, inciso I, da Constituição Federal, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em
decisão unânime, decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais, tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674):
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras
(“trading companies”).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.
A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo da contribuição substitutiva devida
pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no 8.212/91, as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading companies”.
Contudo, tal entendimento não pode ser estendido à contribuição ao SENAR,
posto que destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional
e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possuindo
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Dessa forma, são devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação.
2.3. CFOP 6109: venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Em relação à operação em epígrafe, o recorrente alega que as receitas
provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de Manaus são equiparadas a
receitas de exportações por força do art. 4o do Decreto Lei no. 288/67, razão pela qual são imunes
à incidência da contribuição previdenciária nos termos do art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal.
A esse respeito, entendo que assiste parcial razão ao recorrente.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando de julgamento de Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 310, envolvendo incidência de ICMS, consignou o
entendimento segundo o qual o art. 40 do ADCT conferiu vigência e caráter de imunidade ao art.
4o do Decreto-Lei no 288/1967, concluindo, portanto, que persistiria vigente a equiparação
procedida pelo mencionado dispositivo. É de se ver a ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS
NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS
ANTES
DO
ADVENTO
DA
ORDEM
CONSTITUCIONAL
DE
1998,
ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na
espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a saer, se esta norma de vigência temporária
teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de
Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído
desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante
convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2o, inciso
XII, letra ‘g’, da Constituição da Republica). 2. O quadro normativo pré-constitucional
de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra
transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação
procedida pelo art. 4o do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não
incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, §
7o, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional
para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação
expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de
Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência
do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre
comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente
mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF - ADI: 310 AM, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/02/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/09/2014)
Assim, a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus
equivale, para efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o exterior.
Sendo assim, as vendas de produtos destinados à Zona Franca de Manaus estão
sob o manto protetor da imunidade, por força do art. 149, § 2o inciso I da CF c/c o art. 4o do
Decreto-Lei no 228/67 e o art. 40 do ADCT, motivo pelo qual, não devem incidir as
contribuições do art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, cabe excluir da incidência das contribuições previstas nos incs. I e
II, do art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991 as receitas decorrentes das vendas realizadas para a
Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 288/67.
Contudo, tal entendimento não pode ser estendido à contribuição ao SENAR,
posto que destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional
e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possuindo
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Dessa forma, são devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas
equiparadas à exportação, destinadas à Zona Franca de Manaus.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

2.4. Do pedido de compensação do valor já recolhido à previdência social, calculado sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física.
Em caráter subsidiário, o recorrente alega que o valor já recolhido à previdência
social, calculado sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física, deveria ser considerando como recolhimento efetivo e, por
consequência, deduzido de eventual apuração de contribuição previdenciária, objeto do Auto de
Infração combatido.
Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, o pleito do recorrente escapa à competência deste colegiado, eis que,
caso o contribuinte entenda haver realizado pagamento a maior em determinada competência,
deve ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da RFB ou efetivar a
compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nos moldes
preconizados no art. 89, da Lei n° 8.212/91.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que estabelece normas
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Não se trata de mera formalidade, posto que a observância deste procedimento
tem como objetivo evitar que o contribuinte seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade,
além de se tratar de uma exigência necessária para a verificação da liquidez e certeza do crédito
alegado.
A propósito, na hipótese de haver demonstração de recolhimentos indevidos, o
aproveitamento das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à
retificação da declaração da GFIP e das Guias de Recolhimento à Previdência (GPS), a teor do
artigo 11 e do inciso II do § 1o do artigo 17, ambos da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.
Nesse passo, registra-se que todo procedimento de restituição e compensação
deverá obedecer às disposições da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, sendo que, no caso
de compensação de contribuições sociais previdenciárias e as destinadas a Terceiros, deverá
observar as disposições constantes no Capítulo V “Da Compensação”.
Assim, na hipótese de existirem valores recolhidos indevidamente ou por uma
modalidade de tributação não adotada pela Fiscalização (no caso dos autos, a incidência de
contribuição sobre a receita bruta da produção nos moldes do art. 22A, incisos I e II e seu § 5°,
da Lei 8.212/91), o sujeito passivo deve protocolar pedido de restituição, conforme disciplinado
na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 (artigo 1o).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720026/2019-34

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo da contribuição
substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no
8.212/91, as receitas decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, bem como as receitas decorrentes das vendas realizadas para a Zona Franca de
Manaus, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 288/67.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 711
DF CARF MF
Original